Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703775-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES e NOBERTO SOARES NETO PACIENTE: WEMERSON DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NOBERTO SOARES NETO e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 10.737, em favor de WEMERSON DOS SANTOS SILVA, preso desde 1/1/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 57/58). Alegam os impetrantes que o prazo previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal restou ultrapassado sem que a denúncia tenha sido oferecida, o que representa constrangimento ilegal, notadamente porque o paciente encontra-se preso. Narram que tal fato ocorreu, pois o Ministério Público solicitou o retorno dos autos à Delegacia, por reconhecer que as provas colhidas no Inquérito não eram suficientes para oferecimento da denúncia. Nestes termos, sustentam não existir a materialidade e os indícios mínimos de autoria necessários à decretação da prisão preventiva e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, postulam a confirmação da medida. O pedido liminar foi indeferido (fls. 61/64). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF comunica que “No momento, os autos aguardam a apresentação de denúncia por parte do Ministério Público” (fls. 81/85). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra da d. Promotora de Justiça, em substituição, Maércia Correia de Melo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 87/93). Em 5/3/2021, os impetrantes peticionam a fim de informar que a prisão preventiva do paciente foi revogada. Com isso, requer a extinção do presente Habeas Corpus (fl. 97). É o relatório. Decido. Segundo cópia da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia acostada aos autos (fls. 99/100), percebe-se que a prisão preventiva do paciente foi revogada, sendo-lhe estabelecidas as seguintes medidas cautelares: A) Que o indiciado mantenha seu endereço devidamente atualizado nos autos, podendo ser informado eventual mudança por e-mail ou por telefone; B) A proibição de frequentar bares ou similares; C) A proibição de se aproximar das vítimas, de seus familiares e de testemunhas do processo. D) A proibição de se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização deste Juízo. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021 18:00:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora